Tribunal: TJMT
Processo: 0002195-03.2009.8.11.0020
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002195-03.2009.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), DOROTHY IRIGARAY NOGUEIRA BORGES COELHO - CPF: 513.298.321-91 (APELADO), Nelsoney Irigaray Nogueira Borges (APELADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOROTHY HUGUENEY IRIGARAY (APELADO), DOROTHY IRIGARAY NOGUEIRA BORGES COELHO - CPF: 513.298.321-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DA PARTE ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO – NECESSIDADE DA EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O redirecionamento do feito pelo falecimento do Devedor só é possível se ocorreu sua efetiva citação antes do fato, a rigor do que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência pacífica.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 2195-03.2009.8.11.0020

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

APELADO:
ESPÓLIO DE DOROTHY HUGUENEY IRIGARAY

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alto Araguaia
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Espólio de Dorothy Hugueney Irigaray
, extinguiu o processo em razão do falecimento do Executado antes da efetiva citação do devedor.

O Apelante, em síntese, afirma que não seria possível realizar a extinção do feito pelas razões abarcadas no ato sentencial, eis que há a possibilidade do redirecionamento após a efetiva citação do Devedor.

Destarte, aponta que o feito deve ser redirecionado aos herdeiros nos casos em que o falecimento do Devedor ocorre no curso dos autos.

Assim, requer a anulação do ato sentencial, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, e prossiga de maneira regular.

Não houve apresentação de contrarrazões, em razão da ausência de habilitação do Recorrido.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alto Araguaia
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Espólio de Dorothy Hugueney Irigaray
, extinguiu o processo em razão do falecimento do Executado antes da efetiva citação do devedor.

É necessário registrar, desde já, que, o presente feito possui entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, logo, os fundamentos a serem expostos serão objetivos neste sentido.

Pois bem.

Como já disposto no relatório, o presente recurso possui apenas um objetivo: o retorno dos autos à comarca de origem, em razão da impossibilidade da extinção do feito pelo motivo esposado.

No presente feito, a extinção do feito se deu em razão do falecimento do Devedor antes da efetiva citação, e pelo que será visualizado, esta prática é corroborada pelo entendimento do STJ.

Abstrai-se dos autos que, foi determinada a citação do Executado (ID nº 75768485 – fl. 1), sendo que no ID nº 75768485 – fl. 5 retorna o AR, a informar que o mencionado havia falecido.

Pelo que pode ser verificado, então, o óbito do Recorrido se sucedeu antes da citação, e, embora não haja informações acerca da data de seu falecimento, não há como se olvidar que este fato é irrelevante para o entendimento hodierno, já que a constatação necessária é de que se a notícia do falecimento se deu antes ou depois da citação.

Antes de proceder à conclusão, verifica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO CPC/2015 REVOGADA.

1.
[...]
Do mesmo modo, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, o entendimento que corrobora a impossibilidade de redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal (...)".

[...]

(REsp 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019).

Após as considerações tecidas, verifica-se que, de fato, não haveria outra solução se não a extinção do feito executivo, já que a notícia acerca do óbito do Devedor, ora Recorrido, ocorreu antes da sua efetiva citação, a impossibilitar o redirecionamento do feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021